Tribunal: TJDFT
Processo: 0716276-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por G44 BRASIL S.A e outros, em face a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais. As partes foram intimadas para se manifestarem sobre o prosseguimento do julgamento em face ao IRDR 20 no 0740629-08.2020.8.07.0000, Desa. LEILA ARLANCH, admitido em 26/07/2021. Pugnaram pela suspensão (ID. 28090455 e 28201070). É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifico que a questão jurídica a ser debatida no presente processo guarda identidade com a matéria submetida ao IRDR No 20, que determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre: “a) Aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". b) Definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". É o caso destes autos, em que o Juízo, na sentença, decidiu: “Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS para: (i) ACOLHER a pretensão de desconsideração da personalidade jurídica da requerida G44 BRASIL S.A e assentar a responsabilidade dos sócios SALEEM AHMED ZAHEER e JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR e das sociedades G44 BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA; G44 BRASIL HOLDING LTDA; G44 MINERACAO SCP; H JOMAA E G44 MINERAÇÃO LTDA; INOEX SERVIÇOS DIGITAIS LTDA; e VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA; e (ii) CONDENAR as requeridas SOLIDARIAMENTE ao pagamento do montante de R$ 15 mil (quinze mil reais), acrescido de correção monetária, pelo índice INPC, a partir do inadimplemento (25/11/2019), e juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. RESOLVO A LIDE com análise do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.” Ante o exposto, determino a suspensão do trâmite dos presentes autos até ulterior determinação deste Tribunal. Intime-se. Brasília-DF, quinta-feira, 26 de agosto de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator